Tribunal: TJDFT
Processo: 0734257-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734257-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, eventual pedido de liberação do valor depositado a título de honorários de sucumbência deve ser feito perante o juízo a quo. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2021 15:23:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator